Tribunal: TJMT
Processo: 1019162-20.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019162-20.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE DUARTE - CPF: 806.868.181-72 (EMBARGANTE), COMERCIO E TRANSPORTE BRILHANTE LTDA. - CNPJ: 01.959.826/0001-45 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), JAQSON DE SOUSA NOVAIS - CPF: 482.363.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EVALDO REZENDE DUARTE
e
COMÉRCIO E TRANSPORTE BRILHANTE LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

Nas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão quanto à Assistência Judiciária Gratuita.

Aduzem, ainda, a existência de omissão quanto à suspensão da Inscrição Estadual da empresa, ocorrida em 25/10/2011.

Salientam, também, que mediante prova pré-constituída que não demanda dilação exauriente, demonstraram satisfatoriamente que a CDA não é um espelhamento fidedigno do processo administrativo fiscal e que houve cerceamento à sua defesa, restando ilidida a sua presunção relativa de veracidade, revelando-se incontestável a ilegitimidade passiva.

Pautados nesses argumentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, manifestando-se sobre a questão de direito suscitada e atribuindo-se efeito infringente ao acórdão embargado, com o reconhecimento da inatividade da empresa (ausência de fato gerador) e/ou a decretação da nulidade do procedimento administrativo por ausência de ampla defesa e contraditório (id. 47523961).

Contrarrazões apresentadas (id. 50497995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
EVALDO REZENDE DUARTE
e
COMÉRCIO E TRANSPORTE BRILHANTE LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Dito isso, faz-se necessário, primeiramente, reconhecer o deferimento tácito acerca do Pedido de Assistência Judiciária Gratuita postulado pela embargante, ante a ausência de manifestação pelo Juízo
a quo
, consoante documentação (id. 38611465).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Se não houve manifestação do Judiciário sobre o pedido de justiça gratuita, conclui-se pelo seu deferimento tácito, ainda que em âmbito recursal [...]
”.

(N.U 1010811-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Transposta esta questão, a despeito das alegações de que a decisão embargada foi omissa quanto à documentação referente à suspensão da Inscrição Estadual da Empresa, ocorrida em 25/10/2011, bem como em relação à ilegitimidade passiva do embargante Evaldo Rezende Duarte, não vislumbro qualquer mácula, visto que as matérias devolvidas à análise foram apreciadas de forma ampla, clara e coerente.

No tocante à alegada suspensão da Inscrição Estadual da empresa, consta no corpo do voto a fundamentação acerca da impossibilidade de apreciação do pleito em se tratando de exceção de pré-executividade, tendo em vista que “
eventual discussão acercada nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente da ausência de contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo e suposta inatividade da empresa demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita
” (id. 47082968).

Ainda, quanto à alegada ilegitimidade passiva, foi concluído que “
para realizar a exclusão de corresponsáveis do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80)
”.

Tais entendimentos foram devidamente fundamentados com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.104.900/ES), bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (N.U 1000374-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019); (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).

Desse modo, nota-se pretender os embargantes, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado. Todavia, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020